Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO. COMPARECIMENTO DOS PASSAGEIROS COM ANTECEDÊNCIA COMPROVADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O “CHECK-IN”. EMBARQUE ENCERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narraram os autores ter adquirido passagens aéreas para os trechos Brasília-Salvador-Brasília, com data de retorno prevista para 21/09/2020, embarque às 17h45min. Afirmaram ter tentado efetuar o “check-in” pelo aplicativo, mas não obtiveram êxito, razão pela qual, às 16h35min, se dirigiram ao terminal de autoatendimento (totem) e, após algumas tentativas frustradas, às 16h50min, se dirigiram ao balcão, onde foram informados que não poderiam realizar o “check-in”, pois o embarque havia sido encerrado. Informaram ter adquirido novas passagens e arcado com valores de hospedagem, alimentação e transporte. Requereram a condenação da ré a reparar os danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID26420988) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$4.991,88 aos autores, a título de danos materiais, e R$2.000,00 por danos morais, sendo R$1.000,00 para cada autor.
3. Nas razões recursais, aduz que não cabe à companhia aérea provar que o passageiro não chegou dentro do horário previsto, por se tratar de prova negativa. Sustenta que não há prova documental ou testemunhal de que os demandantes compareceram em tempo hábil para realizar o “check-in” e embarcar. Assevera ser descabida a indenização por dano material, ante a culpa exclusiva dos autores/recorridos. Alega ausência de prova do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, depreende-se que os passageiros de voo nacional, que vão viajar só com a bagagem de mão, deverão realizar “check-in” nos aeroportos, via totem ou balcão, até 40 minutos antes do voo (contestação – ID26420754, p. 5).
6. No caso, restou comprovado, por meio dos depoimentos dos informantes na audiência (vídeos - ID26420979 a ID26420982), que os autores/recorridos chegaram ao aeroporto às 16h30min para realizar o “check-in”, porém não conseguiram realizá-lo devido à intermitência de funcionamento do sistema.
7. De fato, não cabe à empresa ré/recorrente produzir prova negativa, pois vedada pelo ordenamento jurídico. A ela bastaria ter trazido aos autos documentos atestando que os terminais de autoatendimento estavam funcionando normalmente no dia dos fatos, todavia não o fez (art. 373, II, CPC).
8. Assim, comprovado que os autores/recorrentes se apresentaram para o “check-in” dentro do prazo exigido pela companhia aérea e não embarcaram em razão de erros no sistema de “check-in” disponibilizados aos consumidores, resta configurada a falha na prestação dos serviços, devendo a empresa ré/recorrente reparar o dano material causado
9. É evidente que da falha na prestação do serviço advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, pois, a impossibilidade de viajar com seus amigos que, a despeito de se encontrarem nas mesmas circunstâncias, conseguiram embarcar no voo, provoca angústia e frustração que ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$1.000,00 (mil reais) para cada autor, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.